Tribunal: TJDFT
Processo: 0739260-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739260-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO AGRAVADO: MAURICIO ALVES PINHEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por MAURICIO ALVES PINHEIRO. A parte agravante sustenta, em síntese, que a parte agravada firmou contrato de empréstimo de livre e espontânea vontade, razão por que a cobrança da dívida configura exercício regular de direito. Aponta que a decisão agravada não apresentou fundamentação suficiente para impedir a cobrança das parcelas acordadas. Argumenta que o valor e a periodicidade da multa cominatória foram estabelecidos de forma excessiva, em violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A decisão agravada considerou a presença dos requisitos legais para deferir a tutela de urgência requerida pela parte agravada na origem, especialmente quanto à ausência de assinatura no contrato questionado e à existência de boletim de ocorrência policial para apurar eventual fraude. Desse modo, diferentemente do que sustenta a parte agravante, não há que se falar em ausência de fundamentação daquela decisão. Nesse passo, observa-se que a agravante não impugnou especificamente as razões da decisão de origem, nem juntou documentos pertinentes para embasar suas alegações. Desse modo, não restou evidenciada a probabilidade do direito pleiteado neste recurso. Além disso, a parte agravante informou que cumpriu a obrigação de fazer e suspendeu os descontos no contracheque do agravado (ID 170755293 na origem), o que denota, neste momento, a falta de interesse recursal acerca do pedido de modificação da multa arbitrada para o caso de descumprimento. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator